Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTAS BANCÁRIAS DE QUALQUER NATUREZA. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO.
1. A impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança (CPC/2015 833 X) é extensível àqueles localizados em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras, ressalvadas as situações de má-fé, fraude e abuso de direito. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ.
2. O entendimento adotado no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em contas bancárias de natureza diversa da poupança independe da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial.
3. Não se admite que um dos executados requeira a penhora de imóvel anteriormente pleiteada por outro litisconsorte passivo e já indeferida pelo juízo, por se tratar de matéria preclusa (CPC/2015 507).
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.